Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718524-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEJANDRO RUBEN PARRILLA AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 61290191, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 26a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, IV, da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, sem a possibilidade de realização de sustentação oral, porquanto a hipótese dos autos não está abrangida na exceção do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil e do art. 110, inc. I, do RITJDFT. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora